Tribunal: TJMT
Processo: 1026554-66.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1026554-66.2023.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: SARA SANTOS DO NASCIMENTO
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO, NOTIFICAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Dívida C/C Indenização Por Danos Morais Em Decorrência De Ato Ilícito na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$ 1.334,14 (um mil trezentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)O deslinde da celeuma instaurada entre as partes litigantes depende da análise de dois pontos, a saber: se havia entre as partes relação jurídica e, ainda, se havia inadimplência quanto ao valor levado à inscrição junto ao serviço de proteção ao crédito. No tocante à primeira questão, como se trata de prova negativa, não cabe ao reclamante o ônus da prova, pois é inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. Portanto, o ônus da prova, no vertente caso, cabe à parte reclamada, a quem, portanto, incumbe o ônus de demonstrar que existe uma relação contratual entre as partes (CPC, art. 373, II). Já quanto segundo ponto, em sendo demonstrada a relação contratual entre as partes, o ônus de demonstrar que não há inadimplência passa a ser do reclamante. Lucubrando os autos observo que a parte reclamada se desincumbiu do ônus da prova. No Id. 122636687 - Pág. 6-8 aportou aos autos proposta de emissão de cartão Cenconsud assinado pela reclamante e, ainda, acostou termo de cessão (id. 122636677). Ademais, em analise a assinatura do contrato (id. 122638094 – pág. 07) com a assinatura aposta no documento pessoal juntado pela própria reclamante (Id 119207272), pode-se inferir que se trata de assinatura da reclamante. Importante que se diga que tal conclusão (sobre a identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário pericia por especialista da área grafotécnica. (...) Com efeito, por estes assentes fundamentos, entendo demonstrada a relação jurídica, de modo que, havendo relação jurídica, logo, inexiste ilicitude na inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Ademais, uma vez comprovado o vínculo jurídico originário, cabe ao reclamante comprovar o pagamento de seus débitos, seja junto à empresa cedente ou junto à reclamada, ônus do qual, o reclamante, não se desincumbiu. (...) Com efeito, sendo legitima a relação contratual avençada e o débito negativado, não há se falar em indenização por dano moral, impondo-se a improcedência do pedido da reclamada. Quanto ao pedido de condenação nas penas da litigância de má-fé, como a reclamada não fez prova de que a reclamante foi previamente notificada da cessão do crédito, não vislumbro demonstrada a alegada má-fé. Por fim, em sintonia com o exposto, cabível o deferimento do pedido contraposto nos limites do objeto da demanda. Em relação a manifestação de Id 122783896, a Requerida BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A pugna pela ilegitimidade passiva, tendo em vista que atua apenas como administradora da Requerida FIDC IPANEMA VI. Neste sentido, verifico que que esta não participou da relação jurídica, pois não há comprovação de sua atuação no presente caso. Assim sendo, acolho a ilegitimidade arguida. Posto isto, em consonância com os fundamentos invocados neste decisum: § julgo improcedente o pedido da reclamante e, por corolário, extingo o feito nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. § julgo procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante ao pagamento de e R$ 1.334,14 (um mil trezentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, mais juros simples de mora de 1%, (um por cento), ao mês, a partir do vencimento do débito. Oficie-se ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (Numopede) para que tome conhecimento da alegação de abuso de direito de ação. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.(...)”
4. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência da cessão de crédito e da relação contratual com o cedente, mediante apresentação do termo da cessão, da sua notificação, da proposta de emissão do cartão assinada, faturas com registro de compras e de adicional em nome de Marcos M S Santos, informação sobre pagamentos de faturas e documentos pessoais utilizados no ato da contratação, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Não há que se falar em cessão após a distribuição da presente ação, pois conforme o documento de ID. 202020166 a cessão ocorreu em 22/03/2022, cujo registro data de 23/05/2022. Assim, tendo a ação sido distribuída em 30/05/2023, evidente que a cessão ocorreu em momento anterior.
6. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a empresa Reclamada trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
7. Diante deste cenário, comprovada a cessão, a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
8. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos, o que não ocorreu.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026554-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SARA SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 095.223.214-60 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024